Tribunal: TJDFT
Processo: 0702711-39.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702711-39.2022.8.07.0019 RECORRENTE: DEUDITE GOMES PEREIRA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REGIME SEMIABERTO. ACERTADO. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I- O policial, no exercício de suas funções, é agente público e o ato por ele praticado reveste-se de todos os requisitos inerentes ao ato administrativo, em especial o da presunção de veracidade. Desse modo, é válido o depoimento testemunhal do policial que realizou a prisão do apelante, principalmente quando em consonância com as demais provas colhidas na persecução penal. II- Se o acervo probatório dos autos é suficiente para caracterizar a prática dos crimes dos arts. 305 e 306, § 1o, inciso I, ambos do CTB, não há fundamento hábil a ensejar a absolvição. III- No que concerne à fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, irretocável a sentença, considerando que, acertadamente, o i. Julgador estabeleceu o regime semiaberto à vista da reincidência do apelante e da valoração negativa das demais circunstâncias judiciais, em consonância com os arts. 33, § 2o, “b”, §3o, do Código Penal. IV- A majoração da pena base depende de fundamentação idônea, sob pena de violar o devido processo legal e impossibilitar o contraditório por parte da defesa. In casu, observo haver fundamento concreto para a elevação da pena base, quanto ao delito do art. 306 do CTB, considerando a culpabilidade, caracterizada pela maior reprovabilidade da conduta, já que o acusado era motorista profissional, somados aos seus maus antecedentes, comprovado pela condenação definitiva em outro processo criminal. V- Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 305 do Código de Trânsito Brasileiro e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório em seu desfavor; b) artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se quanto ao critério de aumento da pena na primeira fase, na proporção da fração de 1/8 (um oitavo), decorrente do intervalo das penas mínimas e máximas cominadas para cada delito. Salienta que a fração de 1/6 (um sexto) seria o melhor vetor a ser utilizado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 305 do Código de Trânsito Brasileiro e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da mencionada Corte de Justiça. Melhor sorte não colhe o recorrente em relação à negativa de vigência ao artigo 59 do Código Penal. Destarte, tem-se que o entendimento da turma julgadora está em perfeita harmonia com a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, atraindo a incidência do enunciado n.o 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido: PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA BASE JUSTIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 2. No caso dos autos, a desvaloração da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime encontram fundamentação idônea. 3. O parâmetro de aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, incidindo sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, adotado para a exasperação da pena base, no caso concreto, encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. Agravo desprovido (AgRg no HC 786120/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 10/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005